Tribunal: TJDFT
Processo: 0742412-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BENS MÓVEIS. PENHORABILIDADE. EMPRESA EM OPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. APLICABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC previu, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. Exige-se, dessa forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
3. Nos termos do art. 833, V, do CPC, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.
4. Desse modo, a penhora de bens em sede da empresa devedora é medida adequada, desde que o patrimônio em questão seja qualificado como impenhorável, na forma do art. 833, V, do CPC.
5. Diante do esgotamento das outras diligências requeridas na origem, a expedição de mandado de constatação e avaliação de eventuais bens é essencial para a obtenção de informações sobre a existência bens passíveis de expropriação, com vistas ao adimplemento da dívida.
6. Recurso conhecido e provido.